Tribunal: TJMT
Processo: 1020956-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020956-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO EM UNIDADE PRISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – TRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) APLICADA À FAZENDA PÚBLICA – AFASTAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIAL PROVIDO – PREJUDICADO OS RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓROS.

1. É certo que a Lei Federal no 8.437/92, obsta a concessão de medidas de tutelas de urgência contra a fazenda pública. No entanto, tal regra não é absoluta e pode ser flexibilizada quando a não concessão da tutela de urgência pode colocar em risco a própria demanda ou bem da vida pretendido na ação judicial, como é o caso das questões ambientais.

2. O
fensa ao princípio da separação dos poderes.

3. O meio ambiente e respectivo saneamento básico é direito fundamental a todos assegurados. Logo, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantia de tal direito sem que tal providência incorra em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4. Possibilidade de afastamento da aplicação de multa
(astreintes)
à Fazenda Pública, uma vez que seu eventual pagamento ou exigência, causará prejuízo ao erário público, o que significa afirmar que tal exigência atingirá toda a coletividade.

5. Parcial Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento apenas e tão somente para afastar a aplicação de multa cominatória fixada pelo juízo
a quo.

6. Declarado Prejudicado o Recurso de Embargos Declaratório opostos contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública no 1018669-63.2021.811.0003, deferiu o pedido de liminar pleiteada pelo Ministério Público e determinou que o Agravante apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das providências necessárias e respectivo protocolo do Licenciamento Ambiental da Unidade Prisional Mata Grande, no qual deverá ser contemplando o dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto, destinação final tecnicamente adequada para o efluente tratado, bem como plantas, memoriais descritivos e de cálculos e monitoramento da qualidade do esgoto, com Controle de Poluição e Planos de Correção voltados à reestruturação, readequação e correção das deficiências operacionais versadas nesta ação, incluindo-se cronogramas físico, financeiro e executivo, cuja conclusão observe o prazo máximo de seis meses, a contar da obtenção das competentes licenças e autorizações.

Determinou-se ainda, que o Agravado apresente, no mesmo prazo, comprovante das providências necessárias e respectivo protocolo dos estudos técnicos, elaboração e execução integral de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Áreas Alteradas (PRADA), consistente no conjunto de técnicas e estratégias voltadas a restituir as condições físicas, químicas e biológicas alteradas na área de influência direta da diluição clandestina (sem licenciamento), de modo a garantir o equilíbrio no ecossistema da área e, portanto, restaurar o máximo das condições ambientais anteriores à degradação, incluindo-se cronogramas físico, financeiro e executivo, cuja conclusão observe o prazo máximo de seis meses, a contar da obtenção das competentes licenças e autorizações.

Por fim, em caso de descumprimento da presente decisão, foi fixada multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta, em síntese, impossibilidade de concessão da tutela provisória, uma vez que esgota o provimento final pretendido, inexistência da probabilidade do direito e inexistência de perigo da demora.

Afirma ausência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, adoção de medidas para adequação da estação de tratamento de esgoto e que o prazo fixado pelo juiz
a quo
é exíguo.

Sustenta impossibilidade de determinação judicial para a realização de obras de adequação, necessidade do juízo considerar os obstáculos e dificuldades do gestor público, ofensa ao princípio da separação dos poderes e desnecessidade de aplicação de multa ao Agravante.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113914453.

Interposição de Recurso de Embargos de Declaração pelo Agravante no Id. 116892475.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 12982482.

Contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração apresentado no Id. 123150455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 123232496.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no preste recurso é saber se é possível a concessão de tutela provisória contra a fazenda pública, cujo objeto é obra de saneamento básico (tratamento de esgoto) em unidade prisional.

Com relação ao argumento de impossibilidade de concessão da tutela provisória, uma vez que esgota o provimento final pretendido, não se desconhece
que a Lei Federal no 8.437/92, obsta a concessão de medidas de tutelas de urgência contra a fazenda pública.

No entanto, tal regra não é absoluta e pode ser flexibilizada quando a não concessão da tutela de urgência pode colocar em risco a própria demanda ou bem da vida pretendido na ação judicial, como é o caso das questões ambientais.

Em caso muito semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM CÓRREGOS - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE DANO AMBIENTAL E PREJUÍZO AOS MUNÍCIPES -MEDIDAS PREVENTIVAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MEDIDAS PARA EVITAR DANOS - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.
A regra contida na Lei no 8.437/92, que veda a concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública, deve ser excepcionada nos casos em que a não concessão da medida antecipatória importar na prejudicialidade da própria demanda.
O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a analise do preenchimento ou não pelo Agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no art. 300, do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na origem, diante da existência de indícios de que o Município efetua lançamento de esgoto in natura nos corpos hídricos, o que, cada vez mais, promoverá a contaminação da água e do solo, comprometendo diretamente a saúde dos munícipes e o meio ambiente. O que se pretende com a concessão da tutela judicial é o resultado eficaz para o jurisdicionado. Por tal motivo, a decisão não pode comprometer a gestão pública e inviabilizar o cumprimento da medida, pois seu efeito seria inócuo e representaria, apenas, o agravamento da situação econômica do ente público, mediante a imposição de prazos curtos que implicariam no pagamento de multa pelo seu descumprimento. Mostrando-se razoável e proporcional o prazo fixado, não há falar em redução. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0697.16.002067-6/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020) (NEGRITEI)

Logo, perfeitamente cabível e admissível a concessão de tutela de urgência quando evidenciado possíveis danos ambientais.

No que tange ao argumento de exiguidade do prazo fixado pelo juízo
a quo
não prospera, pois, ao analisar os documentos anexados no presente recurso, verifica-se que o Agravante já tinha conhecimento das irregularidades ambientais constantes desde o ano de 2018, conforme se infere no RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO No 105/DUDR/SEMA/2018 (Id. 110037466), que assim concluiu,
in verbis:

9. CONCLUSÃO:

Fazendo um breve histórico da situação em tela, em consulta ao Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso, verificamos que já houve diversas autuações em desfavor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a saber: Auto de Infração n° 118990, Auto de Inspeção n° 4220 e Notificação n° 129519, gerando processo administrativo n° 511633/2014 e Auto de Infração n° 38578 com imposição de multa diária de um mil reais por dia. gerando o processo administrativo n° 19410/2015.

Posto o apresentado entendemos que o cometimento da infração se prolonga no tempo e até a presente data não foram tomadas providências cabíveis que o caso requer, contudo por força do Parecer n° 16/SUBPGMA/2015 (cópia anexa) que entende: “É erro comum que agentes autuem um órgão em detrimento do Ente Federado. Ocorre que, trata-se de vício insanável. ”, estamos impossibilitados de lavrarmos novo Auto de Infração pelas infrações verificadas na vistoria realizada na data de 15.03.2018.

Importante destacar que a irregularidade persiste até os dias atuais, conforme se pode observar no RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO No 203/DUDR/SEMA/2021, anexado no mesmo Id. acima mencionado.

No que concerne à alegação de
impossibilidade de determinação judicial para a realização de obras de adequação, necessidade do juízo considerar os obstáculos e dificuldades do gestor público, tal impossibilidade não existe, pois, como já afirmado anteriormente, o Agravante já tinha conhecimento das irregularidades ambientais muito antes da propositura da ação.

Ademais, o prazo fixado pelo juízo
a quo
de 6 (seis) meses para conclusão e saneamento das irregularidades é bastante razoável e possível de ser atendido, haja vista que todas as providências a serem adotadas dependem, única e exclusivamente, do Agravante.

No que tange ao argumento de ofensa ao princípio da separação dos poderes, tenho que o mesmo não procede, haja vista que o meio ambiente e respectivo saneamento básico é direito fundamental a todos assegurados.

Logo, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantia de tal direito sem que tal providência incorra em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (STF - ARE 1215729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DETERMINAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DE IMPLEMENTAÇÃO, PELO ESTADO, DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Não debatida previamente, na origem, a matéria constitucional consubstanciada na alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que não cabe, no tópico, o recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo). 2. É entendimento consolidado no Supremo que o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2o) não repele a possibilidade de o Judiciário determinar ao Estado a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 4. Agravo interno desprovido. (STF - ARE 1294492 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PODER PÚBLICO – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – ELABORAÇÃO – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATRIBUIÇÕES INERENTES AO PODER EXECUTIVO –NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos seguintes requisitos: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Situação que já perdura há anos, não sendo razoável a determinação de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico no prazo de 90 (noventa) dias. 3. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a o Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, no entanto, no caso concreto, a par do momento atual vivenciado, tenho que a questão exige cautela. 4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1009282-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 04/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - ABSTENÇÃO DE ESTOCAGEM E ARMAZENANAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTO QUE SEMPRE CUMPRIU AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGÍA NÃO EFICAZ - CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR INSPEÇÃO - REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS ATIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, VISTO QUE A ESTOCAGEM DE RESÍDUOS EM BAGS NÃO GEROU NENHUM PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE - RELATÓRIO TECNICO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELO DESPROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável". 2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental." 3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas." 4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária." 5. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0003249-66.2013.8.11.0051, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por fim, quanto à desnecessidade de aplicação de multa
(astreintes)
à Fazenda Pública, ora Agravante, assiste-lhe razão, uma vez que seu eventual pagamento ou exigência, causará prejuízo ao erário público, o que significa afirmar que tal exigência atingirá toda a coletividade.

Nesse sentido deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MODIFICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – ENTENDIMENTO PÁTRIO – RECURSO PROVIDO. 1 – Os astreintes, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, é tema que não se submete à preclusão, ou coisa julgada, e, caso observado a necessidade, pode ser modificado de ofício, ou a requerimento das partes. 2 – Nos casos em que a Fazenda Pública figura como litigante, revela-se desproporcional a fixação de multa cominatória, em razão de seu impacto prejudicar a coletividade. 3 – O entendimento pátrio se alinha no sentido de que, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial, nos casos em que a Fazenda Pública for parte do processo, há de se possibilitar bloqueio em caso de descumprimento de decisão judicial. (TJ/MT - N.U 0001373-88.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – MORA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – ASTREINTES – VALOR EXPRESSIVO - PREJUÍZO DA COLETIVIDADE - EXCLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1.A fixação de multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser afastada, porque atingirá somente o erário e, de consequência, toda a sociedade.(Ap 126726/2016, DES. JOSÉ Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). 2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor.(AgInt no REsp 1728047/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). 3.Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1010863-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

Diante do acima exposto:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento apenas e tão somente para afastar a aplicação de multa cominatória fixada pelo juízo
a quo;

B) DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Embargos Declaratório opostos contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022